Tribunal: TJDFT
Processo: 0712085-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712085-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DE FATIMA DA SILVA RIBEIRO IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS, ANDERSON CLAYTON OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Jéssica de Sousa Deus, Anderson Clayton Oliveira da Silva e Fábio Alves Leandro e, em favor de José de Fátima da Silva Ribeiro, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF que, nos autos no 0706392-91.2020.8.07.0017, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 25126446, p. 35/36). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 04/12/2020, pela prática, em tese, das infrações penais previstas no artigo 129, § 9o, artigo 147, caput, e artigo 140, caput, todos do Código Penal c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, por supostamente ter lesionado sua ex-companheira ao derrubá-la no chão e ao desferir-lhe pauladas na perna, bem como por tê-la ameaçado com uma faca. A denúncia foi oferecida para atribuir ao paciente os crimes previstos no artigo 129, caput c/c § 9o, e artigo 147, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340 de 2006, em razão dos seguintes fatos: “No dia 04 de dezembro de 2020, por volta de 00h05, na via pública da QC 6, próximo a Multimarcas Veículos, Riacho Fundo II - DF, JOSÉ DE FÁTIMA DA SILVA RIBEIRO, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações pretéritas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira JUCIANA MARTINS COÊLHO, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID 78892983. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, JOSÉ DE FÁTIMA DA SILVA RIBEIRO, ainda de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações pretéritas de afeto, também ameaçou sua ex-companheira JUCIANA MARTINS COÊLHO por palavras e meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. As inclusas peças informativas noticiam que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente durante 04 (quatro) anos e possuem um filho em comum. Por ocasião dos fatos, JOSÉ DE FÁTIMA e JUCIANA já haviam terminado o relacionamento afetivo. Consta dos autos que, no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 23h00, o denunciado compareceu na residência da ofendida, situada na Quadra 601, Conjunto 11, casa 12-B, Recanto das Emas-DF, ocasião em que insistia para reatar o relacionamento afetivo. Diante da negativa de JUCIANA, JOSÉ DE FÁTIMA se alterou, razão pela qual a vítima solicitou que o mesmo fosse embora. Como o denunciado não ia embora, a ofendida saiu de sua residência e se encaminhou para a casa de sua genitora a fim de buscar o filho. Irresignado, o ofensor seguiu JUCIANA durante todo o trajeto, insistindo para retomarem o relacionamento afetivo. Na sequência, no dia 04 de dezembro de 2020, por volta de 00h05, na via pública da QC 6, próximo a Multimarcas Veículos, Riacho Fundo II - DF, JOSÉ DE FÁTIMA derrubou a vítima no chão e começou a desferir pauladas em suas pernas, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID 78892983. Em seguida, a ofendida conseguiu se desvencilhar e partiu para cima do ofensor, porém, ele puxou de sua cintura uma faca de aço inoxidável, de cabo preto, com lâmina de 13 cm2, e a ameaçou, dizendo que ela não seria de mais ninguém.[...]” A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. Contra essa decisão foi impetrado o habeas corpus no 0752729-92.2020.8.07.0000, cuja ordem foi denegada. Em audiência de instrução realizada em 11/02/2021, a prisão preventiva do paciente foi revogada e foram fixadas as medidas cautelares de monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 dias, e comparecimento obrigatório ao Grupo Reflexivo de Homens promovido pelo Núcleo Judiciário da Mulher – NJM/TJDFT, na modalidade virtual, sendo o paciente intimado da decisão e das condições em audiência (ID 25126445, p. 19). A tornozeleira eletrônica foi instalada no dia 12/02/2021 (ID 25126445, p. 60). Diante da notícia de descumprimento das condições do monitoramento eletrônico e da participação no Grupo Reflexivo de Homens, a autoridade impetrada determinou a designação de audiência de justificação (ID 88752396), realizada em 15/04/2021, às 14h45, com a manutenção das medidas cautelares (ID 25126446, p. 29/30). Em razão da notícia de novo descumprimento das condições da monitoração eletrônica, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo o pleito acolhido pelo Juízo a quo por decisão proferida em 23/04/2021 (ID 25126446, p. 35/36). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 23/04/2021. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra essa decisão e aduz que a autoridade impetrada não oportunizou ao paciente a apresentação de justificativa para o descumprimento das condições da monitoração eletrônica. Alega que o paciente enfrentou problemas com o carregamento da tornozeleira eletrônica e que, inclusive, realizou uma ligação para a CIME “de aproximadamente 04 minutos (conforme faz prova o print abaixo), justificando que não observou nenhuma alteração nas luzes do dispositivo que ensejou a ocorrência naquele dia 16 de abril, questionou se poderia estar havendo algum problema relacionado ao carregamento da bateria e lhe foi orientado a não se encaminhar de imediato para uma troca de bateria da tornozeleira e que apenas observasse a duração da carga a partir de então”. Afirma que a decisão impugnada apresentou motivação inidônea para decretar a prisão preventiva do paciente, pois fundamentou a decretação para manter a integridade física da vítima, sem que tenha sido descumprida a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima e sem a existência de alerta de descumprimento da zona de exclusão, apoiando-se em meras ilações abstratas. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, é pessoa íntegra, com ocupação lícita de pizzaiolo, cuja manutenção da sua prisão aumenta o risco de perder seu emprego, do qual retira o sustento de sua família, inclusive dos três filhos menores que dele dependem financeiramente, sendo um deles comum à vítima. Argumenta que a prisão preventiva do paciente constitui indevida antecipação de pena, em violação ao princípio da presunção de inocência. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, mediante a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, proibição de frequentar determinados lugares, ou, se assim entender, mediante monitoração eletrônica. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” No caso dos autos, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Admitida a prisão preventiva no caso, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Consoante a decisão que decretou a prisão preventiva, consta que o paciente foi preso em flagrante em 04/12/2020 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher, a qual foi convertida em prisão preventiva. Em audiência de instrução realizada em 11/02/2021, o paciente foi beneficiado com a revogação da prisão, sendo fixadas as medidas cautelares de monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 dias, e de comparecimento obrigatório ao Grupo Reflexivo de Homens. Diante da notícia de descumprimento das condições do monitoramento eletrônico e da participação no Grupo Reflexivo, foi realizada audiência de justificação em 15/04/2021. Todavia, em razão da notícia de novo descumprimento das condições da monitoração eletrônica no dia seguinte ao da audiência, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo o pleito acolhido pelo Juízo a quo (ID 25126446, p. 35/36). A autoridade impetrada justificou a necessidade e a adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, para assegurar a integridade física e a paz à vítima e, ainda, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, diante da reiteração das violações às regras de monitoração eletrônica impostas e na falta de conclusão da participação no Grupo Reflexivo de Homens, medidas cautelares que foram fixadas em substituição à prisão preventiva. Ademais, salientou que a falta de bateria na tornozeleira impede que a medida diversa da prisão seja efetiva na proteção da vítima, uma vez que nesse período de tempo o ofensor não tem suas ações monitoradas, frustando a finalidade da monitoração eletrônica e vulnerando a integridade da vítima. Não se verifica, em princípio, que a decisão impugnada apresentou fundamentação inidônea, pois, uma vez presentes os pressupostos de materialidade delitiva e indícios de autoria, restou fundamentada a necessidade da decretação da prisão preventiva com base na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e no descumprimento das obrigações impostas pelas medidas cautelares anteriores. Com efeito, a autoridade impetrada designou audiência para o paciente justificar o descumprimento anterior das condições do monitoramento eletrônico, devido a bateria da tornozeleira ter ficado descarregada em 08/04/2021, e da não participação em três encontros do Grupo Reflexivo de Homens. A audiência de justificação foi realizada no dia 15/04/2021, sendo o paciente advertido das consequências do descumprimento das medidas. Não obstante, no dia seguinte ao da audiência de justificação, novamente foi relatada ocorrência pela CIME de descumprimento das condições do monitoramento, pois o dispositivo eletrônico foi desligado por falta de carga na bateria. Assim, não se evidencia, em princípio, constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a sua decretação. Nesse sentido vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 9.605/1998. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. QUEBRAMENTO DE FIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, "A citação editalícia, como medida de exceção, só tem lugar quando esgotados todos os meios disponíveis para localizar o réu" (HC n. 213.600/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a T., DJe 9/10/2012), o que é inequívoco na situação em exame, em que, transcorrido mais de um ano desde a prisão em flagrante dos paciente e da concessão de liberdade provisória clausulada aos acusados, frustrada a citação pessoal porque eles jamais foram encontrados nos endereços fornecidos à autoridade policial. 2. Plenamente justificada, ainda, a segregação ante tempus decretada por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação penal, pois, também consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, ‘o descumprimento das condições estabelecidas para a concessão da liberdade provisória, destacadamente o quebramento da fiança, constitui-se em fundamentação concreta e idônea à decretação da prisão preventiva. (Precedentes). Inteligência do art. 282, § 4o, do CPP’ (HC n. 392.218/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 31/5/2017). 3. Estando, pois, os acusados do crime de pesca ilegal cientes de seu indiciamento, de que responderiam pela prática do delito ambiental e de que sua liberdade provisória estava condicionada ao pagamento de fiança e ao cumprimento de ônus processuais, e, ainda assim, mudaram de endereço, sem comunicar à autoridade policial ou ao Juízo processante, permanecendo em local incerto e não sabido por cerca de 10 anos, não há que se falar em constrangimento ilegal derivado de sua citação ficta tampouco da imposição da prisão cautelar. 4. Ordem denegada.” (HC 163.336/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 03/04/2018) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA MEDIANTE FIANÇA. QUEBRA DE FIANÇA. PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA SER CITADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 282, § 4o, e 312, ambos do CPP, para conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da lei penal, diante da incontroversa quebra da fiança arbitrada pela autoridade policial, tendo em vista que o paciente, após ter sido beneficiado com a liberdade provisória, não foi encontrado para citação. Ademais não há notícias do cumprimento do mandado de prisão, em razão de o acusado ainda não ter sido encontrado, o que também evidencia sua intenção de não se submeter à aplicação da lei penal. Dessa forma, plenamente justificada a imposição da prisão processual, não havendo falar em constrangimento ilegal ou violação do princípio da presunção de inocência. Habeas corpus não conhecido.” (HC 438.905/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018) Em relação ao argumento de que o paciente teve problemas técnicos com a tornozeleria e que entrou em contato com a CIME para obter orientação, verifica-se que tal alegação não está demonstrada de plano, pois o print de tela de celular juntado apenas comprova que algum número de celular, sem identificar qual, realizou ligação para a CIME em data desconhecida e no período da tarde, sendo que a falta de bateria no dispositivo foi verificada no período da manhã do dia 16/04/2021, no horário de 07h30 (ID 25126446, p. 33). Dessa forma, não se constata o flagrante constrangimento ilegal a que estaria sofrendo o paciente, recomendando-se que se remeta o writ para o julgamento definitivo perante a egrégia Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador